Tribunal: TJDFT
Processo: 0736648-94.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0736648-94.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCIO DE AGUIAR RIBEIRO APELADO: LOCALIZA RENT A CAR SA D E S P A C H O Em atenção ao artigo 437, §1o, do CPC, bem como aos princípios do contraditório e da não surpresa, previstos nos artigos 7o e 10 do CPC, intime-se a apelada LOCALIZA RENT A CAR S/A para, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se acerca das alegações de fato superveniente e dos documentos juntados pelo apelante aos IDs 49922544, 49922548 e 49922549. Publique-se. Após, voltem conclusos para apreciação. Brasília, 11 de agosto de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora